Tribunal: TJPA
Processo: 0005792-59.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005792-59.2014.8.14.0201

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: SANDRA MARIA EWERTON

APELADO: IVANILSON GASPAR DE CARVALHO, JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, III E IV, DO CPB. DECISÃO ABSOLUTÓRIA PROFERIDA PELO JÚRI POPULAR. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PLEITO ANULATÓRIO. ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
.
ALEGAÇÃO PROCEDENTE.
Sendo a decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária às provas dos autos, deve o acusado ser submetido a novo julgamento, já que a soberania dos veredictos, prevista constitucionalmente, não permite que decisões arbitrárias, totalmente divorciadas do conjunto probatório contido nos autos sejam tomadas.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pela Assistente de Acusação
Sandra Maria Ewerton
, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da comarca de Belém, que absolveu o apelado da conduta que lhe foi atribuída,
descrita no

art. 121, § 2º, III e IV,
do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia presente à ID 5725466,
in verbis
:

“(...) no dia 18.09.2014, por volta das 10hs, no interior de um quarto na residência situada à Av. Paulo Costa, Passagem Assembleia de Deus, n° 552, Itaiteua, Outeiro, a vítima Maria Eunice Ewerton, de 69 [...] anos de idade, foi assassinada com 34 [...] perfurações de instrumento pérfuro inciso situadas principalmente na área lateral e posterior do pescoço, pelo denunciado [...] com quem ela convivia em união estável por mais de 20 anos. Apurou-se do inquisitório, que vítima e denunciado possuíram uma relação amorosa turbulenta, movimentada por ciúmes da vítima em relação ao acusado que era muito mais jovem que ela, insegurança, suspeitas de traições e divergências financeiras, haja vista que a vítima era a mantenedora do lar e o acusado não trabalhava [...] Decidido a matar a companheira, o réu Ivanilson colocou em prática seu plano macabro e no dia 18.09.2014, executou Maria Eunice, uma idosa de 69 [...] anos, à traição, pelas costas, abordando-a no quarto e desferindo principalmente na área do pescoço dela [...] perfurações por instrumento não identificado {...] simulando depois um pseudo-socorro, onde arrastou a vítima, que caiu de bruços no chão pelo quarto, encostando o corpo dela na parede, como se quisesse esconder os ferimentos do pescoço"

Após o devido processamento, o Juízo a quo pronunciou o recorrido como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso III e IV do Código Penal Brasileiro (ID 5725555).

Transitada em julgada a decisão de pronúncia (ID 5725560), o denunciado foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, sendo absolvido da imputação que lhe foi atribuída na denúncia acusatória.

Em razões recursais, ID 10280644
, a Assistente de Acusação requer a anulação da decisão que absolveu o denunciado, por entender ser a mesma manifestamente contrária às provas dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

Em contrarrazões
, o apelado manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Da alegada decisão contrária às provas dos autos. Necessidade de novo júri
.

Requer a
Assistente de Acusação
a anulação da decisão absolutória proferida pelo Júri Popular, por entender ser a mesma manifestamente contrária às provas dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Analisando detidamente os autos, vejo que a pretensão recursal merece guarida, pois
o entendimento exarado pelo Tribunal do Júri não levou em consideração tudo que foi trazido aos autos,
senão vejamos
:

A testemunha, JOÃO CÉZAR SANTOS DE OLIVEIRA, afirmou em juízo,

que foi contratado pelo apelado, pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para assumir a autoria do crime em questão; que chegou a assumir a autoria, quando um mensageiro do réu lhe levou o valor de R$2.000,00 ainda na Delegacia de Polícia; que o recorrido não cumpriu sua parte, não pagando o restante do valor acordado; que então o depoente resolveu declarar o que realmente aconteceu; que o apelado lhe contou onde estaria a chave de fenda que utilizou para matar a vítima; que em posse dessas informações foi com a Delegada ao local do crime e mostrou o ocorrido; que se o denunciado Ivanildo tivesse lhe pagado o valor integral que haviam combinado teria o depoente assumido a autoria do crime em questão.

Perante o júri popular, a testemunha JOÃO CEZAR SANTOS refez seu depoimento, mídia constante nos autos, afirmando que
foi outra pessoa que desferiu inicialmente 08 perfurações na vítima, sendo que acredita que o recorrido resolveu acabar o serviço, desferindo depois mais 20 estocadas com uma chave de fenda no pescoço da ofendida. Que se reservou a não falar o nome dessa pessoa que desferiu 08 golpes no pescoço da vítima por ser ela criminoso, podendo causar represália ao depoente e sua família.

A testemunha MARIA CRISTINA VALE ESTEVES, Delegada de Polícia, confirmou que
a testemunha João Cezar Santos haveria assumido a autoria do crime em virtude de ter sido pago pelo recorrido para agir daquela forma, no entanto, o denunciado não pagou o restante do dinheiro a João Cezar, o que fez com que este resolvesse falar a verdade sobre o ocorrido (mídia constante dos autos).

A testemunha, SANDRA MARIA EWERTON, esclareceu, junto ao Conselho de Sentença, que

a depoente estava em sua casa quando o recorrido ligou e disse que sua mãe tinha caído da rede e que ela estava desacordada, que a depoente disse que estava indo para lá. Que quando chegou na casa de sua mãe viu o SAMU saindo do local; que viu o corpo de sua mãe caído no chão sem vida; que o réu estava na cozinha; que a calça do réu estava como salpicada de sangue; que na blusa que ele usava também tinha marca de sangue; que antes de chegar no local ligou para o denunciado e ele dava informações muito confusas sobre o ocorrido; que a vítima dizia a depoente que o relacionamento com o réu passou a ser conturbado; que a depoente afirma que não ocorreu assalto algum na casa de sua mãe, porque nada sumiu da casa; que para entrar no terreno de sua mãe teria que passar por outras residências até chegar na casa dela; que não existia terrenos abandonados próximo da casa; que a casa não foi lavada; que achou um balde na cozinha, embaixo de muitos sacos, com roupas que parecia estar com sangue, imersa de molho escondida. Que o réu e a vítima brigavam bastante; que no corredor da casa, no dia do crime, identificou, juntamente com seu irmão Salomão, que alguns compartimentos do imóvel haviam sido lavados; que quando o réu ligou para a depoente, este não informou o que havia acontecido, tendo o acusado somente dito que a mãe da depoente havia caído de uma rede.

O apelado, IVANILSON GASPAR DE CARVALHO, quando de seu depoimento junto ao Júri Popular, mídia dos autos, disse que
no momento do fato estava fazendo trabalho de roçagem no sítio; que o relacionamento que o acusado tinha com a vítima era um bom relacionamento; que no momento que entrou na casa, um pouco depois das 11hs da manhã o depoente foi direito ao quarto do casal, perguntar o que iriam almoçar; que ao entrar no quarto visualizou a vítima deitada de bruços, perto da rede; que a rede estava armada; que tirou a rede e jogou a rede em cima da cama; que afirma que entrou em desespero; que tentou levantar a vítima para faze massagem para tentar reanimar a ofendida; que diz que sangue havia na parte do pescoço, mas não sabendo dizer o que havia acontecido; que conseguiu puxar a vítima e coloca-la perto do guarda roupa do quarto; que não sabia de onde vinha o sangue que estava no corpo dela; que tentou fazer massagem cardíaca na vítima; que o rosto da ofendida estava batido, como se ela estivesse caído e achatado seu nariz na queda; que somente visualizou essa situação do nariz da vítima, que estava achatado; que afirma que ligou para a filha da vítima, Sra. Sandra, ligando depois para o Samu e saiu correndo para a rua para pedir socorro; que quando o Samu chegou e o depoente entrou novamente na casa, verificou que a bolsa da vítima estava na cama, com os documentos espalhados sobre a cama; que nunca teve qualquer conversa com o Sr. João Cézar; que foi o pessoal do Samu que constatou o óbito da vítima.

O Laudo Cadavérico procedido na vítima, presente à ID 14792954, pág. 04, constatou 35 perfurações na vítima
, sendo 01 (uma) ferida contusa na região frontal à esquerda, blefarohematoma esquerdo; e 34 (trinta e quatro) feridas punctórias de pequeno e médio calibre.

Pelos depoimentos acostados nos autos, percebe-se que realmente a decisão proferida na Sessão do Tribunal do Júri Popular foi, deveras, contrária às provas dos autos, por tudo que foi dito acima, onde a testemunha João Cézar Santos afirma que o recorrido lhe pagou para assumir a autoria do homicídio da vítima, logo depois, no júri popular, diz que fez aquilo pra se proteger, mas que o denunciado não foi o autor do crime, que quem matou a vítima foi outra pessoa, criminoso da região.

Já o denunciado diz que encontrou a ofendida caída no chão do quarto, com seu nariz meio achatado e com sangue no seu corpo, mas não viu o motivo do sangramento, não podendo identificar de onde vinha o sangue.

O Laudo cadavérico constante nos autos, bem como todas as fotografias da vítima ainda no local do crime, demonstra a existência de 35 perfurações no corpo da ofendida, especificamente na parte do pescoço desta, sendo então praticamente impossível o réu não identificar de onde estava vindo o sangramento no corpo de sua esposa, estando, assim, a decisão proferida em sede do Tribunal do Júri, contrária as provas dos autos, devendo ser anulada para que outra seja proferida em seu lugar, levando-se em consideração, desta vez, todo o arcabouço probatório exposto no processo.

Assim, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença não está respaldada em nenhum elemento de prova produzido nos autos, não prevalecendo a versão do apelado, pois os relatos testemunhais encontram-se em harmonia e fornecem dados suficientes quanto à dinâmica dos fatos e à autoria, restando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri apartada das provas produzidas nos autos, dissonante do contexto probatório, devendo o apelado ser submetido a novo julgamento pelo júri popular.

Ressalto, que apesar de ser soberano o veredito popular, é certo também que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese aqui vertente, em que a decisão dos jurados se mostrou dissociada do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual, tornando-se impositiva a anulação do julgamento, nos termos do § 3º, do art. 593, do Código de Processo Penal.

Acerca da possibilidade de submissão do réu a novo julgamento quando o Conselho de Sentença decide de forma contrária às provas constantes dos autos já se manifestou a jurisprudência desta E. Corte, a saber:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JURI. SENTENÇA ABSOLUTORIA. ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CP. PLEITO ACUSATÓRIO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROCEDENCIA. CONSTATAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO TER SE HAVIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO APELADO A UM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. Nesse compasso, a materialidade delitiva restou comprovada por meio de Laudo Pericial do Crime com Cadáver (fls. 119/133 – Id. 7952872 à 7952874) e pela Declaração do Óbito nº 245824553, acostada em fls. 139/140 – Id. 7952874. A autoria delitiva também se mostrou irrefutável, diante das provas testemunhais convergem para a pessoa do apelado como sendo o autor crime brutal que ceifou a vida de Willis dos Santos Rodrigues, de sorte que o Conselho de Sentença jamais poderia tê-lo absolvido, sobretudo amparado na tese de negativa de autoria, vez que o próprio recorrido confessou a prática do crime. Com efeito, observa-se que as testemunhas ouvidas em Juízo apontam, ainda que de forma indiciária e concreta, a participação do acusado no crime em que aqui se discute, pois, em especial os depoimentos de Jose Ribeiro Cardoso e Tercio Luiz Matos, narram com detalhes que o denunciado teria perante eles confessado a prática de ... (9227910, 9227910, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05).

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS POR MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DO VEREDICTO. 1. Malgrado a existência de duas teses, a da defesa mostra-se manifestamente incompatível com o acervo probatório presente nos autos. A versão do dominus litis afigura-se consoante e harmônica com os depoimentos testemunhais, permitindo a reconstituição do fato criminoso. 2. Nesse viés ao acolher a tese defensiva de negativa de autoria, os jurados proferiram veredicto sem respaldo nas provas produzidas, porquanto a simples negativa de autoria do réu se mostra isolada em relação às declarações das testemunhais oculares do crime, que apontam de forma clara e objetiva ter sido o apelado o responsável pelo disparo que ceifou a vida da vítima. Havendo, assim, suporte probatório suficiente para reformar a decisão impugnada, vez que, presente a prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, apontando desta forma que a decisão dos jurados se mostra contraria ao conjunto probatório constante dos autos. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJE/PA, 2017.04295685-85, 181.400, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-06)

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ROUBO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DE HOMICÍDIO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. TESE DEFENSIVA NÃO RESPALDADA EM UM ÚNICO ELEMENTO DE PROVA. VERSÃO DO RÉU UNITÁRIA. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO DIANTE DA PROCEDÊNCIA DO ESMERO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a indubitável soberania do veredito popular, é certo que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese vertente, em que a decisão do Tribunal Popular mostrou-se dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual. 2. Se o acusado adere voluntariamente à conduta do corréu que portava arma de fogo, assume o risco do resultado mais grave, principalmente quando demonstrada, durante a ação criminosa, a comunhão de desígnios dos agentes na consecução do resultado. 3. Não se pode dizer, ainda, que os jurados optaram por uma das versões existentes nos autos, pois, a tese absolutória não defluiu de interpretação de prova possível de surgir, sendo carente de substrato probatório, tornando imperiosa a anulação do julgamento do Conselho de Sentença. 4. Procedente a insurgência ministerial, queda-se prejudicado o esmero defensivo diante da declaração de nulidade da sentença em debate. 5. Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão unânime. (TJE/PA, 2017.02166675-53, 175.745, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-16, Publicado em 2017-05-31)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
Parquet
e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU-LHE

PROVIMENTO
, anulando a decisão exarada pelo Tribunal do Júri Popular, determinando que o réu seja submetido a novo julgamento.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 12/03/2024